Tribunal: TJSP
Processo: 2292051-80.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade – Rejeição em primeiro grau – Insurgência – Descabimento – Títulos executivos que apresentam dados suficientes a aferir o valor do débito fiscal, de modo que não vinga a tese de nulidade das CDAs por ofensa ao artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80, e ao artigo 202 do CTN – Multa punitiva equivalente a 20% do tributo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade – Rejeição em primeiro grau – Insurgência – Descabimento – Títulos executivos que apresentam dados suficientes a aferir o valor do débito fiscal, de modo que não vinga a tese de nulidade das CDAs por ofensa ao artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80, e ao artigo 202 do CTN – Multa punitiva equivalente a 20% do tributo devido que não fere o princípio da vedação ao confisco – Por fim, a questão da limitação dos juros à Selic não foi posta à apreciação do MM. Juízo, de modo que, sob pena de supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, não pode ser conhecida em grau recursal – Precedentes – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.